Tribunal: TJBA
Processo: 8000326-54.2024.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000326-54.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE PLANALTO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PLANALTO e outros (2)

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CONSIGNADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
contra
acórdão que,
em exame necessário,

ratificou a sentença concessiva da segurança, autorizando a redução de jornada da impetrante, servidora municipal, diante da necessidade de acompanhamento e cuidados especiais com o filho menor, conforme recomendação médica.

II. Questão em discussão

2. Verificar a ocorrência do suposto vício de omissão.

III. Razões de decidir

3. No caso, não há defeito a ser sanado, uma vez que o voto condutor
foi explícito quanto assevero
u que “
de acordo
com o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.237.867, Tema 1.
097
, pelo STF, definiu-se que '
a
os servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990'.”

4
.
Na oportunidade, justificou-se a concessão da tutela pretendida diante da presença dos requisitos autorizadores, quais sejam,
a condição de saúde do menor,
diagnosticado com TEA e TDAH,
e o vínculo jurídico existente entre sua genitora e o ente municipal.

IV. Dispositivo

5.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000326-54.2024.8.05.0198
, em que figuram como embargante o Município de Planalto e como embargada SIRLENE PEREIRA DAMACENO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, e
m negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19